Tribunal: STF
Processo: HC 80876
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA
DOS CRIMES DOS ARTIGOS 4.º E 5.º DA LEI N.º 7.492/86 (GERÊNCIA
FRAUDULENTA E DESVIO DE BENS OU VALORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA).
INDEFERIMENTO DE WRIT POR ACÓRDÃO QUE TEVE POR VÁLIDA IMPUTAÇÃO
GENÉRICA DO CRIME, SEM  PARTICULARIZAÇÃO  DA CONDUTA DOS AGENTES,
CO-AUTORES E PARTÍCIPES.
Descabimento da acusação, se patenteado que o paciente
jamais exerceu a gerência ou direção da empresa, de cujo quadro
social nem sequer participava quando ocorreram os fatos delituosos.
Inexistência, ademais, de qualquer prova de haver-se
beneficiado do alegado desvio de recursos.
Habeas corpus deferido para o fim de trancar a ação penal
com relação ao paciente, por falta de justa causa.